Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704178-77.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA AMORIM BELO NUNES ROSA, LUCAS FERREIRA ROSA RECORRIDO: SELECT DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA, SELECT DECOR MOVEIS LTDA RECORRIDO: SELECT DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA, SELECT DECOR MOVEIS LTDA RECORRENTE: PRISCILA AMORIM BELO NUNES ROSA, LUCAS FERREIRA ROSA DECISÃO Tratam-se de recursos inominados interpostos pela segunda requerida e pelos autores em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a restituírem aos autores a importância de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), bem como o valor de R$ 525,00. Os autores opuseram embargos de declaração (ID 50180562), sendo que, após a rejeição desses embargos (ID 50180567), não houve a concessão de prazo aos requerentes para ofertarem contrarrazões acerca do recurso inominado anteriormente interposto pela segunda ré (ID 50180565), conforme certidão de ID 50180571. Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela empresa recorrente (ID 50180565), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso em exame, a empresa recorrente não juntou aos autos documentos capazes de comprovar sua real situação financeira, se limitando a juntar declaração do SIMPLES, referente ao mês de julho/2023, o que não atende ao que claramente foi determinado na decisão de ID 50199535. Portanto, a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar que preenche os requisitos necessários para concessão do benefício, ou seja, que se encontra impossibilitada de arcar com as despesas processuais. Assim, concedo o prazo de 10 (dez) para os autores/recorridos apresentarem contrarrazões acerca do recurso interposto pela empresa recorrente. Indefiro a concessão de gratuidade de justiça em favor da empresa recorrente. Intime-se a empresa recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora